Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO DE BICICLETA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Em exame ao contido na peça inicial acusatória, bem como da Decisão do Núcleo de Audiências de Custódia que decretou a prisão preventiva e da Decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri que indeferiu o pedido de revogação da cautelar do paciente, observo que o Magistrado bem fundamentou a decisão, tomando por base todo o suporte fático do flagrante e as circunstâncias em que se deram os delitos, havendo indícios suficientes de autoria dos crimes de roubo circunstanciado tentado de uma bicicleta de alto valor comercial e de corrupção de menor, em via pública, por volta de meio dia, devendo assim ser mantido o decreto de prisão preventiva para assegurar a garantia da ordem pública.

2. Na espécie, a gravidade concreta do crime de roubo circunstanciado tentado, mediante o uso de duas armas de fogo e uma faca, em concurso de agentes, inclusive com a corrupção de menor, supostamente por ele perpetrado, com o objetivo de subtração de uma bicicleta de alto valor comercial, por volta de meio dia, em via pública, demonstram o seu destemor, a sua ousadia, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, não se vislumbrando o constrangimento ilegal alegado para que se revogue a constrição cautelar decretada.

3. Ordem denegada.